Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719369-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: VICENTE DE PAULO SANTANA, BANCO BRADESCARD S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO CSF S/A DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial, nos termos do art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029, de 2018. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito